Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E DO FEMINICÍDIO. INEXISTÊNCIA. CIÚMES. CONFIGURAÇÃO DO MOTIVO TORPE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de sentença de pronúncia pela prática do delito de homicídio tentado, qualificado por motivo torpe, feminicídio e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A Defesa pede a despronúncia e a exclusão de qualificadoras.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) examinar se há provas judicializadas da autoria e da materialidade, aptas a amparar a decisão de pronúncia ii) analisar a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio por motivo torpe; iii) determinar a compatibilidade das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo nos autos elementos aptos a amparar a decisão de pronúncia, produzidos na fase extrajudicial e judicial, inviável o acolhimento da tese defensiva de ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal, e do pedido de despronúncia do recorrente.
4. Não há incompatibilidade na incidência simultânea das qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe, que possuem naturezas distintas.
5. Havendo lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso em sentido estrito não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, inciso I e § 7o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 155.